Tribunal: TJDFT
Processo: 0737505-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0737505-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: ROSA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, NOEME LIMA DA COSTA, VALDIR GONÇALVES DA SILVA, NÍVIA APARECIDA DA COSTA SOUZA, ORION ELVÍDIO LEITE FILHO, OSMAR JOSÉ DE LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Atente a Secretaria para o processamento do recurso especial que, em sede de juízo de admissibilidade, admitiu o apelo em face de tese não abarcada pelo rito dos repetitivos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014